Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733312-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Gomes contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0727839-52.2021.8.07.0001, movido contra o BRB - Banco de Brasília S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Foi concedida gratuidade de justiça e antecipada parcialmente a tutela recursal (Id. 30061331). A Agravante peticionou em seguida, juntou documentação e reiterou o pedido de apreciação da tutela de urgência (Id. 30067378). Após, peticionou requerendo “a desistência do recurso, com baixa na distribuição” (Id. 30069522) e, logo após, atravessou nova petição, requerendo que “seja desconsiderada a petição de ID 30069522, uma vez que a agravante requer o prosseguimento do recurso interposto” (Id. 30084561). Decido. Nada há a prover quanto à petição Id. 30067378, pois já foi apreciado o pedido de tutela antecipada. Com relação ao pedido de desistência recursal e sua posterior retratação, o caput do art. 200 do Código de Processo Civil estabelece que “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Por essa razão, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que, “postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material” (AgInt no REsp 1674567/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.4.2021, DJe 28.4.2021). No entanto, no caso em questão, o advogado que subscreveu o pedido de desistência não possui poderes especiais para desistir (procuração Id. 30011129), conforme exigência do CPC, in verbis: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.” (g.n.) O poder de transigir se refere ao direito material sobre o qual se funda a ação, e não se confunde com o direito de desistir, atinente ao exercício do direito de ação. Assim, o entendimento dos tribunais pátrios é de que a ausência de poderes especiais para desistir tornam inócua a desistência recursal. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS. 1. A outorga de poder para desistir não inclui, por certo, autorização para renunciar. 2. É inválido o pedido de renúncia do recurso se o subscritor do pedido não possui poderes para tanto, seja em relação ao direito sobre o qual funda a ação, seja em relação à própria ação. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 797.736/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 15/09/2008) “PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS OUTORGADOS AO PROCURADOR (ART. 38, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. I - Instaurada a ação, o pedido de desistência do recurso deverá ser formulado por advogado com poderes especiais, nos termos do art. 38 do Código de Processo Civil. II - In casu, não fora outorgado ao representante da parte o poder especial para desistir da ação, motivo pelo qual a sentença homologatória não produz efeitos. III - Nulidade da sentença homologatória e dos atos processuais posteriores declarada de ofício. Apelação prejudicada.” (APELAÇÃO CÍVEL 0059888-56.1997.4.03.9999, TRF3 - SÉTIMA TURMA, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO AMARAL, DJU:13/01/2005) “PROCESSO CIVIL - DESISTÊNCIA DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS OUTORGADOS AO PROCURADOR (ART. 38, CPC) - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - INSUBSISTÊNCIA DOS ATOS POSTERIORES - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VALOR INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO - DIFERENÇAS INDEVIDAS - INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES EXPURGADOS COMO FATOR DE CORREÇÃO DA RENDA. 1. Instaurada e julgada a ação, o pedido de desistência do recurso deverá ser formulado por advogado com poderes especiais, nos termos do art. 38 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese de o profissional não possuir poderes especiais para desistir do recurso, a homologação não produz efeitos, não transita em julgado e é nula de pleno direito, podendo ser revogada de ofício, nos termos do art. 145, III, do Código Civil, e art. 245, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Declarada a nulidade do ato, não subsistem os atos posteriormente praticados. 4. Em 1994, não havia reexame necessário em favor da Autarquia. Por esta razão, deveria ela indicar a matéria prejudicial a ser preliminarmente examinada pelo Tribunal de Recursos. 5. A formação de litisconsórcio ativo voluntário é autorizado por lei (art. 46 CPC). 6. Preliminares rejeitadas. 7. Com o advento da Constituição de 1988, o valor do benefício não mais poderia ser inferior a um salário mínimo (art. 201, § 6o, CF). 8. Comprovado o pagamento administrativo, improcedente é a ação na qual é reivindicada a diferença. 9. Se o benefício é de valor mínimo, não há diferença decorrente de fator de cálculo indevidamente utilizado. 10. A diferença havida no mês de junho de 1989 já foi paga nos meses subseqüentes. 11. Comprovada a existência de pagamento administrativo, noticiado e não negado pelos autores, a pretensão deduzida na inicial é improcedente. 12. Incabível a incidência de índices expurgados como fator de correção da renda do benefício previdenciário, vez que a Autarquia não utiliza dos mesmos critérios para corrigir seus créditos. 13. Insubsistência da decisão homologatória da desistência do recurso. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.” (APELAÇÃO CÍVEL 0087269-05.1998.4.03.9999, TRF3 - QUINTA TURMA, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RAMZA TARTUCE, DJU: 22/10/2002) Portanto, considerando a retratação subsequente, nada há a prover quanto às petições Id. 30069522 e Id. 30084561. Comunique-se a decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal (Id. 30061331). Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora